Tribunal: TJMT
Processo: 1046812-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1046812-29.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ANNE NATALICIA PEREIRA FERREIRA
RECORRIDO: Cooperativa De Crédito De Livre Admissão De Associados Do Sul De Mato Grosso - SICREDI SUL MT
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:28 a 30/04/2026 /( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE VIA WHATSAPP. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação indenizatória, na qual alega ter sido vítima de golpe praticado por terceiro que, mediante contato via WhatsApp, induziu-a a contratar crédito e realizar transferências via PIX a desconhecido, pleiteando reparação por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há responsabilidade da instituição financeira por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro mediante engenharia social, com realização de transações pela própria consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os elementos dos autos demonstram que as transações foram realizadas com uso das credenciais da própria consumidora, por meio de dispositivo habitual, sem indícios de invasão sistêmica ou falha de segurança bancária.
A fraude decorre de engenharia social, em que terceiro induz a vítima a realizar voluntariamente operações financeiras, caracterizando fortuito externo.
A ausência de defeito na prestação do serviço afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira.
A conduta da consumidora, ao realizar transferências a terceiro desconhecido sem cautela, configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo causal.
Aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Inexistente ato ilícito imputável à instituição financeira, não há dever de indenizar por danos materiais ou morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes de golpe de engenharia social quando as transações são realizadas pela própria consumidora sem falha na segurança do sistema. 2. A culpa exclusiva da vítima configura excludente de responsabilidade e rompe o nexo causal nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 3. A ausência de defeito na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, art. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1066388-13.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 18.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046812-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANNE NATALICIA PEREIRA FERREIRA - CPF: 997.283.381-04 (RECORRENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), GISELLY RESENDE GOMES - CPF: 035.880.261-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0015-01 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026